Tribunal: TJSP
Processo: 2272222-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Acusado reincidente. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c. da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Acusado reincidente. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272222-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é paciente CLEITON
GOMES SOBRAL, Impetrantes BRUNO BARROS MENDES e JOSÉ WALTER
CORREIA TONCHIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
2
Habeas corpus no 2272222-84.2019.8.26.0000
Comarca: Adamantina
Impetrantes:
BRUNO
BARROS
MENDES
e
JOSÉ
WALTER
CORREIA TONCHIS
Paciente: CLEITON GOMES SOBRAL
Voto no 12860
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. art. 33, caput, c.c.
da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão
preventiva.

Impossibilidade.
Necessidade
de
revolvimento do conjunto probatório. Presentes os
requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a
decisão
que
a
decretou.
Acusado
reincidente.
Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art.
319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente CLEITON GOMES SOBRAL, alegando, em síntese, que este está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Adamantina.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante no dia 01 de dezembro de 2019, como incurso no crime de tráfico de drogas.
Aduzem, entretanto, que a fundamentação que baseou a r. decisão
ora desafiada é inidônea, vez que está em descompasso com o ordenamento jurídico, pois
utilizou argumentos genéricos e se apegou à gravidade abstrata do delito.
Alegam que a quantidade de drogas apreendida com o paciente é
ínfima (cerca de 11 gramas de maconha), bem como que este reúne atributos pessoais
positivos. Acrescentam que a reincidência do paciente não foi fundamental para a
decretação da preventiva.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
3
determinar a revogação da prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares previstas
no art. 319 do CPP (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 92/94). Vieram as informações
(fls. 97/98). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 101/111), opinando
pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante, pois,
supostamente, no dia 01 de dezembro de 2019, por volta da 01h40, na Rua Iracema Nair
Baesso Rombaldi, no 1.120, na cidade de Adamantina, trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 01 invólucro, contendo 11,57g de Cannabis Sativa L, droga
vulgarmente conhecida por “maconha” e 41 invólucros, contendo 8,24g de Erythroxylum
Coca L droga vulgarmente conhecida por “cocaína”, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam
bloqueio de trânsito quando abordaram o veículo “VW Gol”, Placas CYS-9145

Rinópolis/SP, ocupado por três pessoas.
Segue que, antes que o motorista estacionasse o carro, o passageiro
do banco dianteiro, ora paciente, arremessou para fora do veículo uma sacola de plástico,
oportunidade em que os policiais verificaram conter em seu interior as drogas apreendidas.
Indagado, o acusado confessou a propriedade das drogas,
confirmando que iria vendê-las em uma festa que estava ocorrendo em uma chácara
próxima ao local dos fatos.
Prosseguindo nas diligências, foi realizada revista pessoal junto ao
denunciado, ocasião em que foi localizado o valor de R$773,00 em notas diversas. (fls.
105/108 da origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
4
Além disso, consta que o paciente é reincidente em crime doloso,
consoante certidão de fls. 54/56 dos autos de origem.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente
encontra-se devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade, conforme bem assinalado pelo juízo de piso na decisão
de fls. 58/60 dos autos originais.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver em
situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito do
grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
5
Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
6
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272222-84.2019.8.26.0000 -Voto no 12860
7